Tribunal: STJ
Processo: 0040754-19.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071633 - SP(2026/0040754-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDUARDO MIRANDA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCOMPETÊNCIA. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado para afastar condenação penal já transitada em
habeas corpus
julgado, sob o argumento de nulidade decorrente de reconhecimento fotográfico
supostamente realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo
Penal.
2. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
mesmo após o trânsito
habeas corpus
em julgado, para sanar flagrante ilegalidade, distingue o
da revisão criminal e
mandamus
afirma que a impetração busca apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a utilização do
,
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, como via para atacar nulidade da decisão
condenatória – baseada em suposto reconhecimento fotográfico ilegal – em substituição
à revisão criminal; e (ii) saber se mudança superveniente de entendimento
jurisprudencial e a alegação de flagrante ilegalidade autorizam a revisão da condenação
transitada em julgado, bem como se o agravo regimental trouxe fundamentos capazes de
infirmar a decisão que não conheceu do
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
impugnando condenação já acobertada pela coisa julgada assume
habeas corpus
nítido caráter de sucedâneo de revisão criminal, o que impede seu conhecimento, em
razão da disciplina constitucional específica da via revisional.
Documento eletrônico VDA56171085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: f46951be-acab-4560-b5f4-f753ce0a91e2

5. O Superior Tribunal de Justiça somente detém competência originária para processar
revisões criminais e ações rescisórias relativas aos seus próprios julgados, nos termos do
artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, o que afasta a possibilidade de
utilização do
para o mesmo fim revisional em hipóteses não abrangidas
habeas corpus
por tal competência.
6. A análise das alegações formuladas na inicial do
e reiteradas no agravo
habeas corpus
regimental, confrontadas com a fundamentação do acórdão impugnado, não revela a
existência de coação ilegal flagrante que autorize a concessão da ordem, de ofício, nos
termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
7. A mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da
condenação não autoriza a revisão da aplicação da pena nem constitui fundamento
idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao
princípio
.
tempus regit actum
8. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, impondo-se a manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação já transitada em julgado, respeitada a competência originária
fixada no artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
2. A superveniência de mudança de entendimento jurisprudencial não constitui
fundamento idôneo para revisão da condenação ou da pena após o trânsito em julgado,
nem autoriza, por si só, a concessão de
, de ofício.
habeas corpus
3. O agravo regimental deve trazer fundamentos relevantes para infirmar a decisão
impugnada, sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
I, “e”; CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ,
861.867/SC,
AgRg nos EDcl no RHC n.
Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023;
179.116/PB,
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025;
AREsp n. 2.824.444/PR
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56171085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: f46951be-acab-4560-b5f4-f753ce0a91e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071633 - SP(2026/0040754-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDUARDO MIRANDA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCOMPETÊNCIA. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado para afastar condenação penal já transitada em
habeas corpus
julgado, sob o argumento de nulidade decorrente de reconhecimento fotográfico
supostamente realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo
Penal.
2. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
mesmo após o trânsito
habeas corpus
em julgado, para sanar flagrante ilegalidade, distingue o
da revisão criminal e
mandamus
afirma que a impetração busca apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a utilização do
,
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, como via para atacar nulidade da decisão
condenatória – baseada em suposto reconhecimento fotográfico ilegal – em substituição
à revisão criminal; e (ii) saber se mudança superveniente de entendimento
Documento eletrônico VDA55777803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:53
Código de Controle do Documento: fdbbb66e-b7b7-419b-a864-1ea37a8a4516

jurisprudencial e a alegação de flagrante ilegalidade autorizam a revisão da condenação
transitada em julgado, bem como se o agravo regimental trouxe fundamentos capazes de
infirmar a decisão que não conheceu do
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
impugnando condenação já acobertada pela coisa julgada assume
habeas corpus
nítido caráter de sucedâneo de revisão criminal, o que impede seu conhecimento, em
razão da disciplina constitucional específica da via revisional.
5. O Superior Tribunal de Justiça somente detém competência originária para processar
revisões criminais e ações rescisórias relativas aos seus próprios julgados, nos termos do
artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, o que afasta a possibilidade de
utilização do
para o mesmo fim revisional em hipóteses não abrangidas
habeas corpus
por tal competência.
6. A análise das alegações formuladas na inicial do
e reiteradas no agravo
habeas corpus
regimental, confrontadas com a fundamentação do acórdão impugnado, não revela a
existência de coação ilegal flagrante que autorize a concessão da ordem, de ofício, nos
termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
7. A mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da
condenação não autoriza a revisão da aplicação da pena nem constitui fundamento
idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao
princípio
.
tempus regit actum
8. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, impondo-se a manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação já transitada em julgado, respeitada a competência originária
fixada no artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
2. A superveniência de mudança de entendimento jurisprudencial não constitui
fundamento idôneo para revisão da condenação ou da pena após o trânsito em julgado,
nem autoriza, por si só, a concessão de
, de ofício.
habeas corpus
3. O agravo regimental deve trazer fundamentos relevantes para infirmar a decisão
impugnada, sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Documento eletrônico VDA55777803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:53
Código de Controle do Documento: fdbbb66e-b7b7-419b-a864-1ea37a8a4516

Dispositivos relevantes citados:
I, “e”; CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ,
861.867/SC,
AgRg nos EDcl no RHC n.
Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023;
179.116/PB,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025;
AREsp n. 2.824.444/PR,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO MIRANDA DE
SOUSA contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 128-130, na qual não conheci do
presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta o cabimento excepcional do habeas
, mesmo após o trânsito em julgado, quando demonstrada flagrante ilegalidade
corpus
(fls. 137-141).
Distingue o
da revisão criminal, enfatizando que a impetração
habeas corpus
não busca prova nova, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que afasta o
reexame probatório (fl. 142).
Alega que o indeferimento liminar esvazia o Acordo de Cooperação Técnica
STJ n.
firmado para permitir que a Defensoria Pública da União - DPU
03/2025,
identifique e veicule ilegalidades flagrantes em causas de assistidos presos, e que a
negativa de análise mínima compromete tutela jurisdicional efetiva em matéria de
liberdade (fl. 143).
No mais, reitera os argumentos vertidos anteriormente, de ilegalidade da
condenação do agravante porquanto baseada exclusivamente em suposto reconhecimento
fotográfico ilegal, realizado em desconformidade com o disposto no artigo 226 do
Código de Processo Penal (fls. 144-147).
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo
ao Colegiado para julgamento e provimento, nos moldes pugnados nas razões recursais,
para conceder a ordem a fim de afastar a condenação fundada exclusivamente em
reconhecimento supostamente ilegal (fls. 147-148).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55777803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:53
Código de Controle do Documento: fdbbb66e-b7b7-419b-a864-1ea37a8a4516

VOTO
A controvérsia consiste na possibilidade de análise da nulidade alegada pela
defesa em relação à condenação já transitada em julgado.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa nas suas razões recursais,
fato é que o
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto
habeas corpus
abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte. E a existência de cooperação técnica com o STJ não acarreta a
admissibilidade de
contra acórdão transitado em julgado, em
habeas corpus
contrariedade com a jurisprudência da Corte Superior.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste
regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se
verifica a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de
ofício, nos termos do parágrafo 2o do ar tigo 654 do Código de Processo Penal.
Ademais, ressalta-se que a mudança de entendimento jurisprudencial,
superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da
aplicação da pena (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
179.116/PB,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe de
.
19/10/2023)
Efetivamente, é pacífico que a mudança de orientação jurisprudencial não
constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à
segurança jurídica e ao princípio
(AgRg no
tempus regit actum
AREsp n. 2.824.444/PR,
Documento eletrônico VDA55777803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:53
Código de Controle do Documento: fdbbb66e-b7b7-419b-a864-1ea37a8a4516

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
.
25/6/2025)
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:53
Código de Controle do Documento: fdbbb66e-b7b7-419b-a864-1ea37a8a4516

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.633 / SP
Número Registro: 2026/0040754-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00297671320118260224 113311 11332011 297671320118260224
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO MIRANDA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDUARDO MIRANDA DE SOUSA (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON GONÇALVES DE LIMA
CORRÉU
: RODRIGO DA SILVA LEMES
CORRÉU
: DANIEL LIMA MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO MIRANDA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:56
Código de Controle do Documento: 5384d59a-975f-4fb7-91b7-33a16c3c9235

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:56
Código de Controle do Documento: 5384d59a-975f-4fb7-91b7-33a16c3c9235